Tribunal: TJMT
Processo: 1042894-67.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1042894-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Cálculo de ICMS "por dentro", Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – DIFAL – AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – CONVÊNIO ICMS 52/91 – VIOLAÇÃO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – COBRANÇA INDEVIDA – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que anulou lançamento de ICMS e multa exigidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 1020870-7, com fundamento no Convênio ICMS 52/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS sobre a aquisição de maquinários agrícolas e a compatibilidade da exigência fiscal imposta pelo Estado de Mato Grosso com o Convênio ICMS 52/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança do diferencial de alíquota, nos termos do Decreto Estadual nº 1.353/2012, desconsidera a base reduzida prevista no Convênio ICMS 52/91 e afronta a Lei Complementar nº 24/1975, que estabelece a competência normativa dos convênios estaduais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento pela prevalência do convênio sobre normas estaduais conflitantes. Portanto, reconhece-se a ilegalidade da exigência fiscal imposta ao apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que anulou o lançamento fiscal.

TESE: "O Convênio ICMS 52/91 prevalece sobre normas estaduais em matéria tributária, devendo ser observada a carga tributária reduzida prevista para a aquisição de maquinários agrícolas."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS : Art. 155, II e VII da Constituição Federal;

Lei Complementar nº 24/1975, art. 1º; Convênio ICMS 52/91, cláusulas segunda e quinta;

Decreto Estadual nº 1.353/2012.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: ADI 3.312/MT, Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Eros Grau; N.U 1008100-59.2016.8.11.0041, TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juíza
Amini Haddad Campos,

nos autos da Ação Anulatória n.
1042894-67.2020.8.11.0041,
movida por
ERAI MAGGI SCHEFFER
, que julgou procedente a pretensão inicial para desconstituir o lançamento atinente ao Termo de Apreensão e Depósito n.º 1020870-7.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, que o TAD em comento foi lavrado em virtude do não recolhimento do ICMS antes da realização da operação, tendo sido imputada a penalidade do artigo 45, inciso I, alínea “k”, da Lei 7.098/98, e sua legalidade aferida pela Informação Fiscal n. 392/CFFT/SICIT/SARP, de 01.10.2020, da Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT.

Afirma que,
“simples análise do TAD nos permite depreender que o tributo exigido respeitou a cláusula do convênio (Cláusula segunda do Convênio ICMS CONFAZ n. 52/91), que este juízo equivocadamente considerou violada.”

Defende, ainda, que “
a lavratura do TAD deu-se por estrito cumprimento da legislação tributária, com o desiderato de fazer cessar a infração tributária apontada, razão pela qual não cabe falar de nulidade
”.

Aduz que “
os atos administrativos, dentre os quais o lançamento fiscal é espécie, possuem presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 248773716.

Sem manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, em contrarrazões, arguiu, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada inicial, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3º, I a V e §4º, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juíza
Amini Haddad Campos,

nos autos da Ação Anulatória n.
1042894-67.2020.8.11.0041,
movida por
ERAI MAGGI SCHEFFER
, que julgou procedente a pretensão inicial para desconstituir o lançamento atinente ao Termo de Apreensão e Depósito n.º 1020870-7.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ERAI MAGGI SCHEFFER
ajuizou a presente Ação Anulatória contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1020870-7, por meio do qual o requerido lhe exigiu o recolhimento de ICMS e multa que, somados, totalizam, na propositura da ação, o valor de R$ 46.346,96 (quarenta e seis mil trezentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos).

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes fundamentos:

“No caso em apreço, a medida cautelar fora deferida em razão do art. 151, V, qual seja “V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.

Ademais, invoca o requerido a Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça a fim de reforçar seu argumento. Entretanto, a apontada súmula apenas diz que: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, ou seja, o apontado entendimento sumulado tão somente pontua que, na hipótese de suspensão da exigibilidade por crédito tributário, o valor deve ser integral e em dinheiro.

Não há qualquer interpretação extensiva capaz de demonstrar que a única hipótese de suspensão se viabiliza em razão do depósito integral, até porque, tal interpretação seria claramente contrária ao próprio art. 151 do CTN, já mencionado.

Sendo assim, rejeito o argumento aduzido pelo requerido de que não seria possível a concessão da tutela no caso em comento em razão da ausência do depósito em valor integral.

Passando à análise do mérito, verifico que a controvérsia diz respeito da ilegalidade (ou não) da exigibilidade de crédito tributário lançado em observância aos Decretos Executivos de nºs. 1.225/2012, 1.285/2012, 1.289/2012 e 1.353/2012 está de acordo com o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 24/1975 e no Convênio ICMS nº. 52/91.

O art. 155, II e IV da CF prevê que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a circulação de mercadorias e que suas alíquotas máximas serão fixadas pelo Senado Federal, respectivamente.

O mesmo artigo estabelece que, se o destinatário da mercadoria foi contribuinte, incidirá a alíquota interestadual, cabendo ao Estado destinatário lhe exigir o pagamento da diferença entre as alíquotas interestadual e a interna (art. 155, VII), comumente conhecida por DIFAL (diferença de alíquota).

Sendo assim, verifico que no caso em comento a discussão cinge-se a partir do direito violado em razão da observância, por parte do fisco, do art. 1º, inciso I do Decreto 1.353 de 2012, que exigiu o diferencial de alíquota na mesma porcentagem da alíquota interna do estado de Mato Grosso, violando, portanto, o diferença prevista no Convênio ICMS nº. 52/91.

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, no bojo da ADI 3.312/MT:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 989/03, EDITADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL PARA FIXAR A ALÍQUOTA DO ICMS, NOS TERMOS DO PRECEITO DO ARTIGO 155, § 2º, INCISOS IV E V, DA CB/88. ICMS. IMPOSTO NÃO-CUMULATIVO. A CONCESSÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIOS FISCAIS, SEM A PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL, AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 2º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O decreto n. 989/03, do Estado do Mato Grosso, considera como não tendo sido cobrado o ICMS nas hipóteses em que a mercadoria for adquirida nos Estados do Espírito Santo, de Goiás, de Pernambuco e no Distrito Federal 2. O contribuinte é titular de direito ao crédito do imposto pago na operação precedente. O crédito há de ser calculado à alíquota de 7% se a ela efetivamente corresponder o percentual de tributo incidente sobre essa operação. Ocorre que, no caso, a incidência dá-se pela alíquota de 12%, não pela de 7% autorizada ao contribuinte mato-grossense. 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a concessão unilateral de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem a prévia celebração de convênio intergovernamental, nos termos do que dispõe a LC 24/75, afronta ao disposto no artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal". Precedentes. 4. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional o decreto n. 989/2003, do Estado do Mato Grosso. (ADI 3312, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 16-11-2006, DJ 09-03-2007 PP-00025

EMENT VOL-02267-01 PP-00079 LEXSTF v. 29, n. 341, 2007, p. 43-50 RDDT n. 140, 2007, p. 215)

Desse modo, fica evidente a ilegalidade da cobrança nos termos aduzidos (e devidamente comprovados pelo requerente), quando, em verdade, o correto seria a cobrança de apenas a diferença entra as alíquotas interestadual e interna, e não da cobrança integral da alíquota interna.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento:

(...)

Sendo assim, em observância aos princípios da legalidade e da não cumulatividade, bem como à Constituição Federal, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, confirmando a antecipação de tutela, para desconstituir o crédito de ICMS lançado por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 1020870-7. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia sobre a aplicabilidade dos Decretos Estaduais ns.º 1.225/2012, 1.285/2012, 1.289/2012 e 1.353/2012, nas operações de aquisição de ativos imobilizados pelo autor, de modo a saber se a cobrança do diferencial de alíquota no importe de 5,6% é correta.

Convém ressaltar que atualmente o Decreto 1.353 de 2012 foi revogado pelo Decreto 2.566/2014.

Em uma análise dos dispositivos do Decreto 1.353/2012, o qual alterou o artigo 4º, §3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS e modificou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, observa-se que o valor do diferencial de alíquotas não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria.

Segundo o Decreto o ICMS destacado na saída seria desconsiderado e o diferencial corresponderia ao percentual estabelecido nas operações internas, a qual incide 5.6%, o que contraria o Convênio 52/91,
in verbis
:

Convênio 52/91 -
Cláusula segunda: Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:

I - nas operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II - nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento)

RICMS-MT (1.353/2012
), Anexo VIII, Art. 4º, §3º: A partir de 19 de setembro de 2012, para efeito de exigência de diferencial de alíquota, pelas operações interestaduais interestaduais de bens relacionados nos anexos I e II do Convénio 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue:

III — O valor do diferencial de alíquota de que trata esse parágrafo não poderá ser inferior á carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria.

De outro lado, o Convênio 52/91 possui como base legal a Lei Complementar nº 24/1975, a qual foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 nos termos do artigo 34, parágrafo 5º do Ato das Disposições Transitórias, uma vez que o Convênio ICMS foi ratificado pelo Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 759/91, devendo ser aplicado enquanto viger.

Nesse diapasão, o lançamento efetuado viola o Convênio 52/91, bem como a Lei Complementar nº 24/1975, e por consequência a própria Constituição Federal, a qual reservou à Lei Complementar a forma de deliberação pelos Estados e o Distrito Federal, se não vejamos:

LC nº 24/1975.
Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:

I - à redução da base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data.

Do que se percebe, o Decreto Estadual 1.353/2012 afronta o estabelecido no Convênio 52/1991 e, por conseguinte, a Lei Complementar 24/1975, uma vez que a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem se mostra indevida.

De igual maneira, o Decreto não possui condão de alterar o Convênio 52/91, uma vez que o convênio tem status de Lei Complementar.

Ademais, sem maiores delongas, a matéria já está consolidada neste Tribunal, como se vê:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – MANDAMUS QUE COMBATE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – POSSIBILIDADE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N. 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N. 24/1975 – UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM – COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA – ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O ajuizamento do Mandado de Segurança ocorreu contra ato normativo de efeitos concretos, apto a gerar imediata lesão ao direito do Impetrante, a partir de sua vigência.

2. Nos termos da Lei Complementar n. 24/1975, as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

3. O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.

4. Mostra-se ilegal o Decreto Estadual N. 1.353/2012, pois, restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

5. Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem.

(N.U 1008100-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS E MULTA LANÇADOS POR TAD. AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLAS. CONVÊNIO 52/1991 DA CONFAZ. REDUÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ESTADUAL DE FORMA QUE A CARGA TRIBUTÁRIA SEJA EQUIVALENTE A 5,6% DO VALOR DA OPERAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA SEM DEDUÇÃO DO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM. ILEGALIDADE. CRÉDITOS ANULADOS. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação. A empresa embargante alega que na operação de aquisição interestadual de maquinário agrícolas com os benefícios do Convênio n.º 52/1991 da CONFAZ, teve lavrado TAD com lançamento de imposto e multa, pelo fato do Estado de Mato Grosso, ao cobrar diferencial, deixar de deduzir o ICMS pago na origem o que seria ilegal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) se a redução base de cálculo do imposto estadual prevista no Convênio n.º 52/1991 DA CONFAZ, de modo que a carga tributária seja equivalente a 5,6%, se refere ao ICMS de toda operação podendo ser deduzido os valores recolhidos na origem ou somente ao limite de cobrança do Estado de Destino; e (ii) se, diante do afastamento da cobrança do imposto pode prevalecer a multa aplicada pelo Fisco Estadual por descumprimento de Obrigação tributária.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

4. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações interestaduais de aquisição de máquinas e implementos agrícolas por consumidor final seja aplicada de forma que, a carga tributária total com o imposto estadual seja equivalente ao percentual de 5,60%.

5. Quando é recolhido 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação do diferencial de 1,5% sobre o total da operação, tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.º 1.353/2012.

6. Diante do cumprimento das obrigações tributária pelo contribuinte, deve ser afastada a multa punitiva.

7. Sendo reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Provido.

Tese de julgamento: " O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações interestaduais de aquisição de máquinas e implementos agrícolas por consumidor final seja aplicada de forma que, a carga tributária total com o imposto estadual seja equivalente ao percentual de 5,60%"

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 24/1975, art. 1º; Convênio 52/91 CONFAZ, cláusulas segunda e quinta; Decreto Estadual nº 1.353, de 04 de setembro de 2012, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1008273-15.2018.8.11.0041, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/03/2024, DJE 12/03/2024.

(N.U 1021678-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Portanto, mostra-se ilegal a cobrança da alíquota de 5,6% sobre os produtos pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025